Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Ameaça. Atipicidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 1 ano e 5 dias de detenção, no regime aberto, além de R$ 800,00 de indenização por danos morais, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação por ambos os crimes.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimento da vítima, em juízo, coerentes e harmônicos com o da mãe dela, que presenciou o réu agredi-la no olho, compatíveis com laudo pericial -, são suficientes para manter a condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
4. Não há o crime de ameaça se as falas do réu não caracterizaram declaração concreta de que iria causar mal injusto e grave à vítima.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, e art. 147. L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1336694, 07080915320208070006, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021.